Tribunal: TJBA
Processo: 8070387-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070387-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: SAMANTHA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO À REMISSÃO DE MENSALIDADES, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO, ENGANO JUSTIFICÁVEL E REDUÇÃO DO DANO MORAL. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS
REJEITADOS.

Caso em exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde, mantendo a sentença que reconheceu o direito da beneficiária à remissão das mensalidades após o falecimento da titular, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por dano moral.

Questão em discussão.
Verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de inexistência de pagamento indevido, à alegação de engano justificável para afastar a repetição em dobro e ao pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Razões de decidir.
O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões relevantes ao julgamento, ao reconhecer que a exigência de certidão de nascimento atualizada configurou formalismo indevido e obstáculo artificial ao exercício de direito previsto no contrato. Reconhecida a abusividade da exigência documental, a cobrança das mensalidades após o pedido de remissão foi corretamente considerada indevida, afastando-se a alegação de engano justificável e mantendo-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Também houve análise da configuração do dano moral e da adequação do valor indenizatório, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito. O prequestionamento observa o disposto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivo.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8070387-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como embargada SAMANTHA SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,